Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. PENHORA DE CRÉDITOS. ESPÉCIES. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA EVIDENTE DOS VALORES PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INUTILIDADE PRÁTICA DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos de outro processo, em cumprimento de sentença de honorários advocatícios, ao argumento de que os valores depositados seriam suficientes para satisfação integral do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside no exame da possibilidade de penhora no rosto dos autos quando o valor depositado no processo de origem é, comprovadamente, insuficiente para satisfazer a dívida principal daquele feito, ou seja, se a mera existência de valores depositados, sem perspectiva concreta de sobra após o pagamento do crédito originário, justifica a constrição pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora deve recair sobre bens suficientes e efetivamente capazes de satisfazer o débito exequendo, conforme dispõe o artigo 831 do Código de Processo Civil.
4. A penhora no rosto dos autos, prevista no artigo 860 do Código de Processo Civil, constitui medida excepcional que visa resguardar direitos futuros e eventuais, condicionando-se à demonstração de viabilidade e utilidade prática da constrição.
5. No caso concreto, embora o valor depositado seja nominalmente superior ao crédito perseguido pelo agravante, comprova-se que sua destinação está empenhada ao pagamento de dívida substancialmente superior à perseguida no cumprimento de sentença, não gerando saldo disponível para satisfação de outros credores.
6. A penhora no rosto dos autos pressupõe não apenas a existência de valores no processo de origem, mas também a demonstração de que tais valores poderão ser efetivamente direcionados ao pagamento do crédito do requerente.
7. A medida constritiva deve apresentar utilidade prática e perspectiva concreta de satisfação do débito, sob pena de constituir mero formalismo processual desprovido de efetividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A penhora no rosto dos autos pressupõe não apenas a existência de valores no processo de origem, mas também a demonstração de que tais valores poderão ser efetivamente direcionados ao pagamento do crédito do exequente. 2. A medida constritiva deve apresentar utilidade prática e perspectiva concreta de satisfação do débito, sendo desprovida de efetividade quando não há expectativa razoável de saldo disponível após o pagamento da dívida originária.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 831 e 860.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1309697, processo 0038636-41.2015.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 21/1/2021.